Tribunal: TJPA
Processo: 0012500-65.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012500-65.2013.8.14.0006

APELANTE: CARLOS FERREIRA

APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0012500-65.2013.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: CARLOS FERREIRA

ADVOGADO: BRENO ALCÂNTARA – OAB/PA 21.820

ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614

APELADO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA

ADVOGADO: ALBERTO ALVES DE MORAES – OAB/PA 17.578

ADVOGADO: ACÁCIO FERNANDES ROBOREDO – OAB/SP 89.774

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
TRANSAÇÃO OCORRIDA ANTES DA SENTENÇA. ART. 90 § 3º DO CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O CPC-15, em seu art. 90 § 3º, dispõe que em caso de transação ocorrida antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

2. Da detida análise dos autos, verifica-se que o Termo de Acordo de id. 706141 foi entabulado antes da sentença de id. 706142, de modo que a presente situação se subsume a hipótese prevista no dispositivo acima mencionado.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Vírtual, designado para início às 14:00 h., do dia 27 de julho de 2021,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

AMILCAR GUIMARÃES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0012500-65.2013.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: CARLOS FERREIRA

ADVOGADO: BRENO ALCÂNTARA – OAB/PA 21.820

ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614

APELADO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA

ADVOGADO: ALBERTO ALVES DE MORAES – OAB/PA 17.578

ADVOGADO: ACÁCIO FERNANDES ROBOREDO – OAB/SP 89.774

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O EXMª. SRª
JUIZ CONVOCADO AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
(RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível

interposta por

CARLOS FERREIRA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta pelo Apelante em face de
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA
, homologou transação firmada entre as partes e as condenou ao pagamento das custas e despesas processuais a que deram causa.

Nas razões recursais de id. 706143 o Apelante alega, em síntese, que lhe teriam sido outorgados os benefícios da assistência judiciária gratuita pelo Juízo de piso, de modo que haveria manifesto equívoco na sentença que determinou que cada parte se responsabilizasse pelas custas processuais a que deram causa.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada ao id. 706144.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria em 21.06.2019, conforme registro no sistema.

Instado a se manifestar, o DD. Representante do Ministério Público se pronunciou pela ausência de interesse do
Parquet
na presente demanda.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar a correção da sentença que, ao homologar transação firmada entre as partes, condenou cada uma delas ao pagamento das custas judiciais a que deram causa.

Adianto assistir razão ao Apelante.

O CPC-15, em seu art. 90 § 3º, dispõe que em caso de transação ocorrida antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o Termo de Acordo de id. 706141 foi entabulado antes da sentença de id. 706142, de modo que a presente situação se subsume a hipótese prevista no dispositivo acima mencionado.

Ressalte-se que, ainda que a acordo firmado entre as partes tenha se dado sob a vigência do CPC-73, a sentença ora objurgada foi proferida sob a égide do novel diploma processual. Sob essa perspectiva, não há razão para considerar válida a cláusula do acordo que previa que “
eventuais custas remanescentes ficarão a cargo da parte Autora
”, posto que no antigo Código de Processo Civil não havia norma correspondente ao atual art. 90 § 3º do CPC-15.

Assim, tendo a transação ocorrido antes da sentença, devem ser as partes dispensadas do pagamento das custas remanescentes. Neste sentido, colaciono a jurisprudência nacional:

TRANSAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO.
1. O banco credor ajuizou execução por título extrajudicial e as partes noticiaram composição amigável antes de sentença. 2. Sendo assim, ficam as partes dispensadas do pagamento de custas finais, nos expressos termos do disposto no art. 90, § 3º, do CPC.
Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10059106420198260506 SP 1005910-64.2019.8.26.0506, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 07/01/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - TRANSAÇÃO ANTES DA SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 90, § 3º DO CPC.
Nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, havendo transação antes de proferida a sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes.
(TJ-MG - AI: 10024122206246003 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 25/06/0019, Data de Publicação: 03/07/2019)

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
PROVER
o presente recurso de Apelação, reformando a sentença objurgada tão somente no que diz respeito à obrigação do Apelante ao pagamento das custas finais.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00h do dia 27

de

julho

de
2021.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz convocado relator

Belém, 30/11/2021